Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Réu absolvido no 1o grau. Violência doméstica e familiar. Autoria e materialidade delitivas. Contexto probatório. Condenação. Apelo provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) no contexto da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça, considerando uma interpretação sistemática das provas e toda a dinâmica ocorrida no dia dos fatos.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o agente consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou ou manifestou a partir de gestos ou ações; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o recorrido, por meio de gestos e palavras, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, de ela registrar um boletim de ocorrência policial e requerer medidas protetivas de urgência, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo restante do conjunto probatório dos autos.
5. A Lei no. 11.340/2006 impõe leitura contextual e sistêmica da prova, uma vez que a violência doméstica raramente se manifesta por um único ato isolado, mas revela-se por uma escalada de condutas abusivas que incluem violência patrimonial, psicológica e ameaça, frequentemente antecedendo ou substituindo a agressão física. 5.1 A ameaça não se revelou apenas pelas palavras proferidas, mas pela conjugação de condutas intimidatórias que, somadas, produziram fundado temor na vítima, devendo ser feita a interpretação sistêmica da prova.
6. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, provida.